Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713027-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EUNICE NUNES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO EUNICE NUNES DO NASCIMENTO formula pedido de reconsideração (id. 25709951) da decisão (id. 25365465) desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos de empréstimos na sua conta-corrente e no contracheque em 30% da sua remuneração. A alegação e os documentos acostados deveriam ter sido trazidos no momento próprio, quando da interposição do recurso, pois contrapõem-se às razões expostas também na r. decisão agravada. Ademais, referidos elementos não infirmam a conclusão exposta por esta Relatoria ao indeferir a antecipação da tutela recursal, de que os empréstimos com débito em conta-corrente representam ato de liberalidade do correntista, e a jurisprudência admite excepcionalmente a limitação do desconto das prestações quando comprovada a concessão abusiva do crédito pela instituição financeira, o que não ficou demonstrado nesta sede de cognição inicial. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 18 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora